Tribunal: TJDFT
Processo: 0722133-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722133-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIBELE ARAUJO MENENDEZ AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Indefiro o pedido de ID 53094149, considerando que os recursos tratam de decisões diversas, prolatadas em anos diferentes, não sendo necessária a análise conjunta. Mantenha-se o feito em pauta para julgamento. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023 13:22:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador